Tribunal: TJDFT
Processo: 0738337-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE COBRANÇA. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA ELETIVA DE FORO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ALEXÂNIA. MORADOR DOMICILIADO EM ALEXÂNIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SÚMULA N. 33/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. ESCOLHA ALEATÓRIA. CONFIGURADA.
1. Nos termos do artigo 63, § 3o do CPC, a cláusula de eleição de foro claramente abusiva poderá ser reputada ineficaz de ofício pelo Juiz.
1.1 No caso dos autos, verificado que a associação de moradores e o réu são ambos residentes em Alexânia/GO, e que a obrigação se origina de relação imobiliária lá estabelecida, correto o reconhecimento da abusividade da cláusula que elege Brasília/DF como foro competente.
2. A Súmula n. 33 do c. STJ foi editada com a finalidade de proteger a competência territorial autêntica, ou seja, não decorrente de escolha aleatória. Não é possível combinar a referida súmula com a cláusula de eleição cuja abusividade foi reconhecida na tentativa de prorrogar a competência.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.